Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707990-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Banco Santander (Brasil) S.A Impetrados : Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Em sua causa de pedir argumenta a impetrante, em breve síntese, que as autoridades impetradas determinaram a suspensão do pagamento decorrente da prestação de serviços vinculada ao contrato administrativo no 40520/2020 (Id. 44363918), ao sustentarem a existência de pendências cadastrais relativas à pessoa jurídica contratada. Afirma que a suspensão do pagamento relativamente aos aludidos serviços, já prestados pela ora impetrante, carece de amparo legal e não está prevista no instrumento do negócio jurídico celebrado pelas partes, o que caracteriza a ilegalidade e o abuso de poder previstos no art. 1o, caput, da Lei no 12016/2019. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para determinar que a ocorrência de eventuais pendências cadastrais relacionadas ao registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no 90.400.888/1277-20 (inscrição 0740232804374) não impeça a efetivação do pagamento pelo serviço de “arrecadação de tributos” executado pela impetrante. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de suspensão dos pagamentos relativos à execução de serviço de “arrecadação de tributos” pela instituição financeira impetrante, em virtude da existência de pendências cadastrais. Inicialmente, convém salientar que, para a devida determinação da viabilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou de delegação de poder público, a configurar ato de império. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, Hely Lopes Meireles[1] assim leciona: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi[2]: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” No caso em deslinde, observa-se não se tratar da prática de atos de império, pois o que se discute é o inadimplemento, pelo Distrito Federal, em cumprir determinação proveniente de negócio jurídico celebrado com a instituição financeira impetrante. Em verdade, os fatos narrados revelam que a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento relativo aos serviços já executados pela autora. Nesse contexto, a via do mandamus é inadequada para alcançar o objetivo vislumbrado pela ora impetrante. O referido entendimento está harmonizado com o teor do enunciado no 269 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. ATO OMISSIVO IMPUTADO A GESTORES PÚBLICOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. FORMULAÇÃO SOB A FÓRMULA DE IMPRECAÇÃO DE ATO OMISSIVO AOS GESTORES PASSÍVEL DE CORREÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. IMPETRAÇÃO AVIADA COMO SUCEDÂNEA DE AÇÃO DE COBRANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. Na conformidade da natureza mandamental que encerra, o mandado de segurança não consubstancia o instrumento adequado para prestadora de serviços que concertara contrato administrativo, sob a fórmula de imputação de omissão aos gestores públicos quanto ao pagamento da prestação havida, perseguir a cominação de obrigação aos administradores volvida a, saneando a omissão, obrigá-los a solver a obrigação reputada inadimplida, porquanto não compactua com a regulação inerente ao devido processo legal e com sua gênese de ação constitucional que seja manejado como sucedâneo de ação de cobrança, que, como cediço, ostenta natureza condenatória e demanda contraditório pleno, descerrando essa constatação a carência de ação da impetrante decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação almejada (STF, Súmula 269). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1179432, 07222854720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos). MANDADO DE SEGURANÇA.DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. SUSPEITAS DE SUPERFATURAMENTO. INVESTIGAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS VENCIDOS. TEMAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A causa de pedir descrita na petição inicial diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na decisão administrativa no 01/2022 SEAPEGAB de 03 de junho de 2022 que suspendeu o pagamento do aluguel referente ao contrato administrativo no 53/2014-SSP, por meio da decisão, referente à Portaria no 09 de 11 de janeiro de 2022. 2. O pedido formulado pela empresa impetrante, no entanto, é claro em relação à pretensão deduzida, que revela o interesse na obtenção do pagamento de prestações vencidas. 3. A respeito do tema, os enunciados no 269 e no 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, com as respectivas redações: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 4. A utilização do mandado de segurança constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida a segurança apenas em situações em que claramente está comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante, o que não corresponde à hipótese dos autos, cabendo a discussão quanto ao valor dos alugueis vencidos em ação de cobrança. 5. Mandado de segurança denegado. (Acórdão no 1627529, 07206456720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Nesse contexto afigura-se injustificável, no caso em exame, o manejo do presente remédio jurídico constitucional, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009 e, à luz da regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC, julgo o presente processo extinto sem o exame do mérito.. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149 [2] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92.